Tribunal: TJSP
Processo: 1021521-22.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Pretensão indenizatória fundada em responsabilidade contratual – Prazo de dez anos – Ação ajuizada no prazo – Prescrição trienal afastada - Exame do mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC).

CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Validade do prazo de tolerância de 180 dias - Expedição do Habite-se no término do prazo de tolerância não afasta a mora da vendedora – Súmula

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Pretensão indenizatória fundada em responsabilidade contratual – Prazo de dez anos – Ação ajuizada no prazo – Prescrição trienal afastada - Exame do mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC).

CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel – Validade do prazo de tolerância de 180 dias - Expedição do Habite-se no término do prazo de tolerância não afasta a mora da vendedora – Súmula 160 do TJSP - Atraso na entrega do imóvel verificado – Demonstrada a culpa da ré pelo atraso no período de outubro a dezembro de 2010 - Com relação ao período posterior, até a data da entrega das chaves (24/02/2011), não há nos autos documentos revelando qualquer responsabilidade da ré pela demora na concessão do financiamento bancário - Lucros cessantes – Viabilidade – Súmula 162 deste Tribunal – Taxa mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, devida no período da mora da ré (outubro a dezembro/2010) – Diferença de correção monetária – Hipótese em que a ré substituiu o INCC pelo IGPM, conforme previsão contratual - Aplicação do INCC subsiste até o término do prazo de tolerância – Precedentes jurisprudenciais – Restituição indevida – Cobrança de juros remuneratórios contratados, antes da entrega das chaves – Legalidade – Restituição indevida - Despesas de condomínio e IPTU somente são devidas após a imissão na posse – Devolução do valor comprovadamente pago, a ser apurado em liquidação de sentença – Honorários de advogado – Sucumbência recíproca – Sentença reformada para afastar a prescrição trienal, examinar o mérito e julgar a ação parcialmente procedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.